Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008949-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30886873, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a ANTÔNIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, ANTÔNIO ALVES DO LAGO, ANTÔNIO EDILSON DE PAIVA e ANTÔNIO MENEZES JÚNIOR. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e informou que os servidores ANTÔNIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES e ANTÔNIO MENEZES JÚNIOR renunciaram aos créditos superiores a 40SM, para fins de recebimento por RPV (ID: 31187979). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 31758769). Os EE n. 2008.00.2.010459-2 transitaram em julgado em 24/11/2015 (ID: 9543961 - fls. 129-136 / PDF). Os honorários da execução foram fixados no ID: 9543965. Os honorários contratuais foram majorados pela decisão de ID: 9544146. A cópia do acordo firmado entre as partes está juntada no ID: 9543816 e a cópia de seu aditamento, no ID: 9544167. Ante a ausência de divergência das partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 30886873, destacando que os valores vindicados não serão quitados em caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por ANTÔNIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES e ANTÔNIO MENEZES JÚNIOR ao crédito superior a 40SM. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ANTÔNIO ALVES DO LAGO e ANTÔNIO EDILSON DE PAIVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, estes devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ANTÔNIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES e ANTÔNIO MENEZES JÚNIOR, até o limite de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, estes devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, voltem-me conclusos para decidir sobre a atualização dos honorários da execução. Brasília, 19 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador